Tribunal: TCU
Processo: 025.900/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3107/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Paulo Roberto Borges Jorge e do Instituto Nacional de Moda e Design, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 746/2007, registro Siafi 620749, firmado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Nacional de Moda e Design, cujo objeto consistiu em incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado "Calendário Oficial da Moda Brasileira São Paulo Fashion Week - Edição Inverno 2008". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; considerando que entre 06/12/2011, data de entrega de documentação referente à prestação de contas pela entidade convenente, e 04/11/2017, data do Parecer Financeiro que concluiu pela rejeição da prestação de contas apresentada pela entidade, transcorreram mais de cinco anos, configurando-se a ocorrência da prescrição ordinária; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluíram pela ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 93 e 96); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.900/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: In-mod-instituto Nacional de Moda e Design (05.910.840/0001-05); Paulo Roberto Borges Jorge (XXX.839.698-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alexandre Mattão da Silva (13074/OAB-DF), representando In-mod-instituto Nacional de Moda e Design. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.